Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL.
1. Na penhora, o contraditório se realiza a posteriori, por meio da impugnação. Assim, não há nulidade na realização da constrição com intimação posterior da parte interessada.
2. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam
3. Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza.
4. Para o cabimento da proteção legal é mister que esteja demonstrado que o casal ou a entidade familiar não possua outros bens imóveis. Por essa razão, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora, ao constatar que o agravante havia juntado pesquisa de bens apenas em seu nome e, não, no nome de sua falecida esposa, tampouco a certidão de óbito para aferir se ela havia deixado bens a inventariar
5. A Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens (ID 57201459), juntada apenas em grau recursal, que comprova o falecimento da esposa e a consequente partilha de bens deixados pela autora da herança, por não se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPX, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, uma vez que se configura inovação recursal.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.